Tribunal: TJMT
Processo: 1028847-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – DESCARGA E TRANSBORDO DE MERCADORIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – MOTORISTA E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SUBCONTRATADOS – AUSÊNCIA DE PODERES DE DISPOSIÇÃO SOBRE A CARGA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028847-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLAUDIO SANTOS VIANA - CPF: 286.718.108-95 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 625.625.926-20 (AGRAVANTE), JOSE ANANIAS SOUZA DE PAULA - CPF: 031.027.151-76 (AGRAVANTE), BASSO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 40.989.028/0001-18 (AGRAVADO), LILIAN RIBEIRO GOMES - CPF: 976.470.041-15 (ADVOGADO), RAFAEL BARP - CPF: 004.774.410-33 (ADVOGADO), INPASA AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 29.316.596/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MOTZ TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 35.825.580/0005-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA
– TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – DESCARGA
E TRANSBORDO
DE MERCADORIA –
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– NÃO PREENCHI
MENTO
–
MOTORISTA E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SUBCONTRATADOS –
AUSÊNCIA DE PODERES DE DISPOSIÇÃO SOBRE A CARGA –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Não há probabilidade do direito quando a obrigação de fazer imposta (descarga e transbordo de mercadoria) é direcionada ao motorista e
a
o proprietário do veículo subcontratados, que não detêm poder de disposição sobre a carga transportada.

2.
Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCELO RODRIGUES DA SILVA e JOSE ANANIAS SOUZA DE PAULA
contra
a
decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer nº
1004232-61.2025.8.11.0040
ajuizada por
BASSO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA,
que
deferiu tutela de urgência para determinar que os agravantes efetuem a descarga da parte da carga não recusada pelo vistoriador no destinatário original
Sanry
Cerealista e Armazenagem Ltda, em Imb
ituba/SC e quanto aos produtos recusados, realizem o transbordo da mercadoria para outro veículo indicado pela autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
, limitada ao valor de eventuais estadias do veículo transportador.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que a real proprietária da carga é a empresa INPASA AGROINDUSTRIAL S/A, que contratou a transportadora MOTZ para levar a carga até Imbituba/SC.

Aduz
em
que a MOTZ subcontratou a agravada BASSO, que por sua vez subcontratou o agravante JOSE ANANIAS SOUZA DE PAULA (motorista), que utilizou veículo de propriedade do também agravante MARCELO RODRIGUES.

Sustenta
m
que o motorista
permaneceu cinco dias parado no pátio sem solução concreta, recebendo instruções apenas por telefone da própria BASSO
.

Argumenta
m
que posteriormente, foi orientado a deslocar-se até Mauá da Serra/PR, onde permaneceu mais quatro dias aguardando em razão de problemas de documentação fiscal.

Afirma
m
que
somente em 27/03/2025 a situação foi regularizada, quando houve a descarga em São Ludgero/SC, conforme determinação da contratante efetiva MOTZ.

Assevera
m
que embora tenha havido pagamento parcial do
frete, as diárias de estadia e tempo de pátio não foram quitadas, causando prejuízo direto aos agravantes.

Relata
m
que não há probabilidade do direito, pois os agravantes são mero
s
subcontratados e não possuem poderes de disposição sobre a carga.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada
afastando a obrigação imposta aos agravantes.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº
309804858
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Denota-se dos autos que
BASSO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer nº
1004232-61.2025.8.11.0040
em face de
MARCELO RODRIGUES DA SILVA e JOSÉ ANANIAS SOUZA DE PAULA,

alegando, em síntese, que celebrou em 11/03/2025 contrato de prestação de serviço de transporte de farelo de milho, com origem em Sinop/MT e destino em Imbit
uba/SC, conforme DACTE nº 84827, sendo o transporte realizado pelo segundo requerido, motorista do veículo de propriedade do primeiro requerido.

Sustent
ou
que o motorista chegou ao destino em 19/03/2025, mas recusou-se a efetuar a descarga, sob a justificativa de que a carga fora recusada por vistoriador em razão de umidade e mofo, causados por furos na lona de proteção de veículo.

Afirm
ou
que tentou solucionar o impasse, determinando nova destinação à carga em 21/03/2025, sem êxito, pois o motorista recusou-se novamente a descarregar a mercadoria, inclusive a parte não recusada.

Declarou que registrou boletim de ocorrência por apropriação indébita em Sorriso/MT e Laguna/SC.

Aduz
iu
que a retenção indevida da carga tem lhe causado prejuízos diários, em razão de custos de estadia e deterioração da mercadoria, razão pela qual busca a intervenção judicial para compelir os requeridos a realizarem a descarga imediata no destinatário original (
Sanry
Cerealista e Armazenagem Ltda.) e, quanto à mercadoria recusada, que seja autorizado o transbordo para outro veículo a ser indicado pela autora.

Requer
eu
, liminarmente, a concessão de tutela de urgência
para determinar a descarga imediata da carga não recusada e o transbordo da recusada, sob pena de multa diária.

Ao de
cidir, o i. magistrado Dr. Gla
u
ber
Lingiardi

Strachicini
deferiu a liminar postulada, conforme relatado.

Contra essa decisão, recorrem os requeridos.

Pois bem
.

Para a concessão da tutela provisória de urgência
é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/15.

No caso, após detida análise dos
documentos juntados
aos autos, verifica-se que a decisão agravada merece reforma.

Isso porque
,
a real proprietária da carga de farelo de milho é a empresa INPASA AGROINDUSTRIAL S/A
que contratou a transportador
a
MOTZ para realizar o transporte até Imbituba/SC
.
Vejamos (ID nº
205603904
):

A MOTZ, por sua vez, subcontratou a agravada BASSO para organizar o embarque e viabilizar o transporte, e esta, por fim, subcontratou o agravante JOSÉ AN
ANIAS (motorista) que utilizou o veículo de propriedade do também agravante MARCELO RODRIGUES DA SILVA.
Confira (ID nº
188703129
):

Nesse contexto,
os agravantes
figuram apenas como prestadores de serviço de transporte, não possuindo legitimidade para decidir sobre o destino da car
ga ou para realizar operações de transbordo, as quais dependem de autorização expressa da proprietária da mercadoria ou da transportadora contratante principal.

Ademais, denota-se dos autos que
a carga foi devidamente descarregada em São Ludgero/SC em
27/03/2025,
por determinação da empresa MOTZ (contratante efetiva),
especialmente

pel
as conversas por aplicativo de
mensagem
, bem como
os romaneios de descarga nº 7339 e 7356
. Vejamos (ID nº
205606845
e
205603940):

Nesse contexto, impor aos agravantes a obrigação de realizar o transbordo da carga recusada, sob pena de multa diária, configura transferência indevida de responsabilidade, além de criar situação de perigo de dano inverso, uma vez que os agravantes já permaneceram aproximadamente nove dias à disposição sem receber as diárias devidas.

Ante o exposto,

dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada
e
revoga
r
a tutela de urgência concedida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025